Tribunal: STF
Processo: RE 1553061
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. DECRETO N. 11.846/2023. CRIME HEDIONDO COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. INDULTO CONCEDIDO PELO DECRETO N. 11.846/2023. VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS: DATA DA PRATICA DELITUOSA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 14.3.2025, negou provimento ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público estadual. Manteve-se a decisão do juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais da comarca de Campinas/SP, que, em 29.11.2024, concedeu indulto e declarou extinta a punibilidade do recorrido, com base no Decreto presidencial n. 11.846/2023. O acórdão do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECU«ÃO PENAL. INDULTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto ao sentenciado, julgando extinta a punibilidade da pena privativa imposta pela prática do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, com base no Decreto 
nº 11.846/23 e no Código Penal. II. Questão em Discussão. 2. Análise da viabilidade de concessão da benesse ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, cometido antes de sua classificação como hediondo, pela Lei nº 13.964/2019. III. Razões de Decidir. 3. O beneplácito deve ser concedido com base em requisitos objetivos e subjetivos, pautando-se, para tanto, na data do cometimento do crime, evitando-se, portanto a retroatividade in malam partem. 4. O crime foi cometido em 2013, antes de sua inclusão no rol de crimes hediondos na Lei nº 8.072/90, pelo que não se aplica, in casu, a vedação do Decreto nº 11.846/23, em observância à segurança jurídica e aos princípios da reserva legal e irretroatividade da lex gravior. 
IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 6).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XL e LV do art. 5º e o inc. XII do art. 84 da Constituição da República (e-doc. 8).



    Afirma que “o Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao utilizar o princípio da anterioridade e da retroatividade benéfica (art. 5º, XL, Constituição Federal) para obstar a liberdade presidencial na escolha dos delitos a serem atingidos pelo decreto de indulto (art. 84, XII, CF), contrariou e fez interpretação equivocada de sensíveis dispositivos da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 8).



    Ressalta que “o art. 84, XII da Constituição da República traz como competência privativa do Presidente da República a possibilidade de, discricionariamente, segundo sua conveniência e oportunidade, conceder indulto coletivo, estabelecendo, para tanto, as condições para incidência da ‘clementia principis’” (fl. 13, e-doc. 8).



    Assevera que “o Presidente da República, utilizando de sua competência privativa, discricionariamente e dentro dos limites constitucionais, delimitou como inaplicável o indulto aos condenados pelos crimes que, naquele momento, a Lei 8072/90 considerava hediondos ou equiparados (art. 1º, I do Decreto 11.846/23). Perceba-se que não se trata de violação da vedação da retroatividade da novatio legis in pejus, justamente porque a lex gravior não é posterior à publicação do Decreto” (fl. 14, e-doc. 8)



    Cita precedentes deste Supremo Tribunal para corroborar as alegações apresentadas (fls. 15-18, e-doc. 8).



    Conclui, “portanto, que seja dada correta interpretação ao art. 5º, LV, afastando-se a violação ao art. 84, XII, e determinando-se que a natureza dos crimes cometidos, para análise da incidência do indulto, seja aferida à época do decreto do benefício” (fl. 19, e-doc. 8).



    Pede o “CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para que seja dada correta interpretação ao art. 5º, LV, afastando-se a violação ao art. 84, XII, afastando-se, com isso, a aplicação do indulto do Decreto n. 11.846/23 ao delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, que a Lei 8.072/90 considerava como hediondo quando da edição desse decreto” (fl. 19, e-doc. 8).



    3. Em 6.5.2025, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Camargo Aranha Filho, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual (e-doc. 11).



    4. Em 29.5.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que “o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1450100 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1267), decidiu que: há repercussão geral – Acórdão de mérito publicado”. Determinou a devolução dos autos eletrônicos ao Tribunal de origem “para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 13).



    5. Em 4.7.2025, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Camargo Aranha Filho, fundamentou:



    “Diante da decisão de fls. 90/91, exarada pelo E. Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, que determinou a devolução dos autos a este Tribunal para que fossem adotados, conforme a situação do Tema 1267, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, e compulsado o feito, observo que, interposto recurso extraordinário pelo Ministério Público (fls. 54/72), e submetido ao juízo de prelibação em 6 de maio de 2025 (fls. 84/85), foi admitida a insurgência. (...)



    Verifico, porém, que a discussão trazida no recurso extraordinário, apresentado pelo Ministério Público, buscava o reconhecimento de que a natureza dos crimes não contemplados pelo decreto presidencial de indulto deveria ser aferida à época da edição do respectivo ato normativo, pouco importando a data em que os delitos foram praticados, não havendo de se invocar o princípio da retroatividade benéfica (artigo 5º, inciso XL, Constituição Federal).



    Assim, tendo-se em conta a possível distinção do caso concreto e da tese fixada no Tema 1267, com a devida vênia e penitenciando-me, desde logo, por eventual interpretação errônea, restituo os autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, com meu respeito, para superior deliberação, amparando tal consulta no artigo 6º, inciso XXII, da Resolução CNJ nº 350/2020, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 499/2023” (fls. 1-2, e-doc. 16).



    6. Em 15.8.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, determinou a distribuição do processo (e-doc. 19).



    7. Os autos eletrônicos vieram-me conclusos, em 21.8.2025 (e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de descumprimento pela Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aos incs. XL e LV do art. 5º e ao inc. XII do art. 84 da Constituição da República. Pede-se a reforma do acórdão recorrido do Tribunal estadual e cassado o indulto natalino concedido ao recorrido pelo juízo da execução criminal, referente ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.



    10. Quanto à alegação de contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    11. Em 29.11.2024, na Execução Penal n. 0007273-23.2016.8.26.0502, o juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais da comarca de Campinas/SP concedeu o indulto natalino requerido pela defesa do recorrido:



    “De fato, estão cumpridos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva exigidos no texto legal para a concessão do indulto ao executado. Deveras, o sentenciado expiou lapso suficiente da pena a ele infligida, para atender ao requisito objetivo temporal demandado pelo texto legal da indulgentia principis.



    Importante consignar que o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo somente foi alçado à categoria de delito hediondo com o implemento da Lei nº 13.964, de 24/12/2019 (com vigência fixada dentro de trinta dias da publicação), que alterou a Lei nº 8.072/1990, sendo que os fatos praticados pelo executado o foram em 03/10/2013.



    E o roubo circunstanciado pelo concurso de agentes não está previsto nem na lei por último referida, como crime hediondo ou equiparado, nem no Decreto em voga, como obstáculo ao deferimento das benesses nele previstas.



    Com a devida vênia da tese ministerial, para fins de apuração da natureza hedionda do delito, deve-se considerar a data de seu cometimento, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da novatio legis in pejus. Nesse sentido, dentre outros julgados do 
E. STJ e do Eg. TJSP, confira-se: (...)



    Demais disso, o(a) executado(a) demonstrou reunir méritos para fazer jus ao beneplácito, e em sua plenitude, porquanto não há notícia sobre eventual descumprimento das condições a ele impostas para 
o desconto da pena em livramento condicional, registrando comportamento adequado ao longo da execução, com comparecimento regular em juízo, sem anotação de falta grave nos doze meses anteriores ao decreto (artigo 6º do édito presidencial em voga), e apresenta sensível participação no processo de ressocialização, fator esse que autoriza a assertiva de que não voltará a delinquir.



    Ante o exposto, CONCEDO INDULTO PLENO ao(à) sentenciado(a), nos termos do artigo 2º, inciso XIV do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 e, em consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE relativamente à(s) respectiva(s) pena(s) privativa(s) de liberdade imposta(s) ao(à) sentenciado(a), forte no artigo 107, inciso II, do Código Penal” (fls. 5-8, e-doc. 2).



    12. Em 14.3.2025, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao agravo de execução interposto pelo Ministério Público estadual, mantendo-se decisão do juízo da execução criminal, que concedeu o indulto quanto ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Marcelo Gordo:



    “Trata-se de execução do sentenciado da reprimenda que lhe foi imposta, nos autos da ação penal nº 3006241-20.2013.8.26.0248, pela prática do crime de roubo circunstanciado - artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c. artigo 61, caput, inciso I, alínea ‘h’, ambos do Código Penal (cf. fls. 06/09). (...)



    E, da análise dos documentos que instruíram a presente 
verifica-se que, de fato, o recorrente cometeu o delitos em 03/10/2013 (fls. 06/09), antes, portanto, de sua inclusão no rol de crimes hediondos pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime).



    Assim, após detida reflexão acerca da temática em voga, e à luz do entendimento adotado por este E. Tribunal, concluo seja o caso de rever o posicionamento anteriormente adotado, para, agora, considerar inaplicável o impedimento de que trata o artigo 1º, inciso I, do Decreto em questão, em respeito à segurança jurídica e aos princípios da reserva legal e da irretroatividade da lex gravior.



    Com efeito, em recentíssimo julgado, esta C. 13ª Câmara de Direito Criminal já teve a oportunidade de se debruçar sobre a questão, oportunidade em que concluiu pela impossibilidade de se considerar como hediondo, para fins de análise de pedido de indulto ou comutação, o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, nas hipóteses em que cometido antes de sua inclusão no rol da Lei 
nº 8.072/90, sob pena de retroatividade da lei em prejuízo do réu, porquanto se alteraria a essência da pena. (...)



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso” 
(fls. 4-7, e-doc. 6).



    13. No inc. XII do art. 84 da Constituição da República, dispõe-se que “compete privativamente ao Presidente da República: (...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.



    A Constituição trouxe limitação expressa à concessão de indulto no inc. XLIII do art. 5º: “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    14. Em 22.12.2023, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino pelo Decreto n. 11.846/2023.



    No art. 1º do Decreto n. 11.846/2023, o Presidente da República determinou o rol de crimes que não permitem concessão de indulto coletivo e comutação de penas às pessoas nacionais e migrantes:



    “Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:



    I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - por crime de tortura, nos termos do disposto na Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;



    III - por crime previsto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;



    IV - por crime previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;



    V - pelos crimes previstos nos art. 312 a art. 319 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;



    VI - por crime previsto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989;



    VII - pelos crimes previstos nos art. 149 e art. 149-A do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;



    VIII - por crime previsto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;



    IX - por crime previsto na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;



    X - por crime previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;



    XI - por crimes definidos no Decreto-Lei nº 1.001, 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, que correspondam aos delitos previstos nos incisos I a X e XII a XVII;



    XII - por crime previsto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, atribuído a pessoa jurídica;



    XIII - por crime contra o Estado Democrático de Direito de que tratam os art. 359-I a art. 359-R do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;



    XIV - por crimes de violência contra a mulher constantes na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, na Lei nº 14.132, de 31 de março de 2021, e na Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018;



    XV - por crime previsto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e no art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal;



    XVI - pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; e



    XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.



    15. Na espécie vertente, como fundamentado pelo juízo da 
execução criminal, o recorrido foi condenado, no Processo n. 3004342-84.2013.8.26.0248, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, por fato praticado na data de 3.10.2013. 



    O juízo de primeira instância assentou que “o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo somente foi alçado à categoria de delito hediondo com o implemento da Lei nº 13.964, de 24/12/2019 (com vigência fixada dentro de trinta dias da publicação), que alterou a Lei nº 8.072/1990” 
(fl. 5, e-doc. 2). Concluiu que, “para fins de apuração da natureza hedionda do delito, deve-se considerar a data de seu cometimento, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da novatio legis in pejus” (fl. 6, e-doc. 2).



    Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual, no julgamento do agravo de execução penal, concluiu “pela impossibilidade de se considerar como hediondo, para fins de análise de pedido de indulto ou comutação, o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, nas hipóteses em que cometido antes de sua inclusão no rol da Lei nº 8.072/90, sob pena de retroatividade da lei em prejuízo do réu, porquanto se alteraria a essência da pena” (fl. 6, e-doc. 6).



    16. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que a vedação da concessão de benefícios aos que cometeram crimes definidos na Lei n. 8.072/1990 como hediondos remete à data em que o delito foi praticado, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME HEDIONDO COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.072/90. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA: DECRETO FEDERAL N. 4.495/2002. VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS: DATA EM QUE O DELITO FOI PRATICADO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 607.666-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.02.2011).



    “’HABEAS CORPUS’ – COMUTAÇÃO DA PENA – ESPÉCIE DE INDULTO PARCIAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS E DE ROUBOS QUALIFICADOS – PRÁTICA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.072/90 E DA LEI Nº 8.930/94 – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA, PELO FATO DE TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO, NÃO OBSTANTE COMETIDO EM MOMENTO (1987) QUE PRECEDEU A DEFINIÇÃO LEGAL, COMO HEDIONDO, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (LEI Nº 8.930/94) – INAPLICABILIDADE DE LEI PENAL SUPERVENIENTE MAIS GRAVOSA (‘LEX GRAVIOR’) – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) – ‘HABEAS CORPUS’ DEFERIDO. – 
Revelam-se passíveis de indulto (total ou parcial), não obstante a regra inscrita no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, os crimes cujo caráter hediondo lhes tenha sido atribuído por legislação superveniente ao momento em que consumados ou tentados. Precedentes. – O sistema constitucional brasileiro impede a aplicação de leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a incidência, sobre fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da ‘lex gravior’, de causas extintivas da punibilidade (ou, ainda, daquelas que autorizam a substituição da sanção por outra mais benéfica)” (HC n. 97.700/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).



    “Habeas Corpus. (...) 2. Homicídio qualificado praticado antes do advento da Lei nº 8.072/90. Concessão de indulto. Possibilidade. Observância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (art. 5º, XL, da CF). 



    3. Constrangimento ilegal caracterizado. 



    4. Ordem concedida” (HC 104.817/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2010).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.930/94, QUE O INSERIU COMO CRIME HEDIONDO NA LEI N. 8.072/90. CONCESSÃO DE INDULTO. CASSAÇÃO EM AGRAVO À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO XL DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.



    Homicídio qualificado praticado anteriormente à vigência da 
Lei n. 8.930/94, que o inseriu no rol dos crimes hediondos da Lei 
n. 8.072/90. Concessão de indulto com fundamento no decreto 
n. 4.495/02. Cassação, em agravo à execução, sob o fundamento de haver disposição expressa, no decreto, vedando o benefício aos condenados por crimes hediondos. Violação do princípio da irretroatividade da lei, cuja exceção é a retroatividade da lei penal benéfica. Ordem concedida” (HC n. 99.727, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 12.2.2010).



    “INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA – CRIMES HEDIONDOS – LEI Nº 8.072/90 – OBSERVÂNCIA NO TEMPO – DECRETO Nº 4.011/01 – ALCANCE. 



    A vedação de benefícios prevista no Decreto nº 4.011/01 àqueles que tenham cometido crime definido na Lei nº 8.072/90 como hediondo remete à data em que foi praticado, ante o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa” (RE n. 452.991, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.8.2009).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 1.529.211, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.4.2025, e RE n. 740.667, de minha relatoria, DJe 5.8.2013.



    17. Ademais, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal estadual, sobre o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto, seria necessária análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 11.846/2023) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário.



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NACIONAL. SONEGAÇÃO FISCAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INC. I DO ART. 8º DO DECRETO N. 11.302/2022 PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.456.099-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO 
NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.353.643-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.



    2. Direito Penal e Processual Penal. 



    3. Indulto natalino indeferido porque não preenchido requisito objetivo. Arts. 1º e 12 do Decreto 9.246/2017. (...)



    5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 



    7. Precedentes. 



    8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.332.487-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2021).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora